Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022549-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELESSANDRA MARIA DE ARAUJO - CPF: 953.589.001-87 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (APELADO), ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 863.273.211-00 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CORPORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. SUPOSTA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DA UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, corporais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada união estável com a vítima fatal do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou seu suposto companheiro, sem comprovação suficiente da alegada união estável, bem como se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa em ação
indenizatória
decorrente de morte por acidente de trânsito exige a demonstração do vínculo jurídico entre o autor da demanda e a vítima, sendo imprescindível a comprovação da condição de companheiro quando a pretensão é deduzida por suposta convivente.

4.
A união estável, nos termos do
art
. 1.723 do Código Civil, caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, exigindo prova consistente por meio de elementos objetivos.

5.
Os documentos apresentados pela autora apenas indicam relacionamento afetivo, não sendo suficientes para comprovar, com segurança jurídica, a existência de união estável com o falecido.

6.
A controvérsia acerca da existência de união estável demanda ampla dilação probatória e a participação de todos os interessados, especialmente os herdeiros do falecido, devendo ser dirimida em ação própria perante o juízo competente.

7.
O magistrado pode decidir questão preliminar relativa à legitimidade
ad causam
com base nos elementos constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa quando entende suficientes as provas documentais já produzidas.

8.
Ausente comprovação do vínculo jurídico apto a justificar a pretensão
indenizatória
, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa do suposto companheiro para pleitear indenização por morte decorrente de acidente de trânsito depende da comprovação efetiva da união estável com a vítima.

A existência de união estável controvertida, que demanda ampla dilação probatória e participação dos interessados, deve ser discutida em ação própria, não podendo ser reconhecida incidentalmente em ação
indenizatória
.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece a ilegitimidade ativa com base nas provas documentais existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
art
. 1.723; CPC,
art
. 485, VI; CPC,
art
. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 0005733-82.2005.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2015; TJ-MS, Apelação Cível nº 0803619-37.2020.8.12.0019, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1022549-46.2021.8.11.0041

ELESSANDRA MARIA DE ARAUJO

X
ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ELESSANDRA MARIA DE ARAÚJO, com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Corporais, Estéticos e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito
(Proc. nº
1022549-46.2021.8.11.0041
)
, proposta em face de ROBERTO CESAR SOUZA DA SILVA,
declarou a
ilegitimidade ativa
da requerente e
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora não logrou comprovar, de forma satisfatória, a existência de união estável com o falecido Paulo Henrique de Campos Oliveira, vítima de acidente de trânsito supostamente causado pelo réu.

O magistrado entendeu que os documentos apresentados, embora indicassem relacionamento afetivo, não alcançavam o grau de certeza exigido para reconhecer, em juízo, a condição de companheira

(ID 347207936).

Em suas razões recursais (ID
347207938
), a apelante alega, em síntese, que houve grave afronta aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, posto que o juízo a quo deixou de oportunizar à parte autora comprovar a sua condição de companheira da vítima fatal do acidente, julgando antecipadamente a lide sem que fosse realizada a produção de prova testemunhal para o deslinde da causa.

Sustenta que o magistrado baseou sua decisão em capturas de tela de rede social do falecido que não era atualizada desde setembro de 2019, onde constava o status de "solteiro".

Argumenta ainda que o juízo interpretou equivocadamente a "Declaração de Únicos Herdeiros", na qual os filhos do falecido confirmam expressamente que ele vivia maritalmente com a autora.

Por fim, requer a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da instrução, oportunizando à parte autora a produção da prova testemunhal.

Em contrarrazões (ID 347207940), o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final
da prova, tem o poder-dever de julgar o processo no estado em que se encontra quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.

Sustenta que a produção de prova testemunhal seria
inócua
e apenas procrastinatória, pois a própria apelante juntou documentos que infirmam sua tese.

Alega ainda que a condição de companheira não pode ser presumida nem construída exclusivamente por prova oral quando inexistem elementos documentais mínimos contemporâneos que demonstrem união estável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legitimidade ativa da autora para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou seu suposto companheiro, sem a prévia comprovação da união estável alegada.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, corporais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por
Elessandra
Maria de Araújo em face de Roberto Cesar Souza da Silva.

A autora alega que convivia em união estável com Paulo Henrique de Campos Oliveira, falecido em decorrência de acidente de trânsito supostamente causado pelo réu.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo réu, entendeu que a autora não comprovou satisfatoriamente a existência de união estável com o falecido, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do recurso.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito que vitimou seu suposto companheiro, sem a prévia comprovação da união estável alegada.

De início, cumpre destacar que a legitimidade
ad causam
, como condição da ação, está relacionada à titularidade do direito material discutido em juízo.

No caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, a legitimidade ativa para pleitear a reparação civil pressupõe a comprovação do vínculo jurídico entre o autor da ação e o falecido.

A união estável, como entidade familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, exige a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Trata-se de situação fática que, para produzir efeitos jurídicos, demanda comprovação por meio de elementos objetivos que evidenciem a existência da relação nos moldes legalmente estabelecidos.

No caso em análise, verifica-se que a autora não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a existência de união estável com o falecido. Os documentos juntados aos autos, embora indiquem relacionamento afetivo, não são suficientes para comprovar, com a segurança exigida em juízo, a condição de companheira.

Conforme destacado na sentença recorrida, do próprio documento encartado pela parte autora, intitulado "Reconhecimento de União Estável", consta a informação de que "
a Sra.
Elessandra
não fará parte do polo ativo da ação de Cobrança do seguro DPVAT, em razão da união estável ainda não estar reconhecida judicialmente
".

Além disso, o perfil do falecido em rede social indica o estado civil como "solteiro", o que, embora não seja elemento definitivo, constitui indício contrário à tese da autora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em sede de responsabilidade civil por morte decorrente de acidente de trânsito, a legitimidade do suposto companheiro para pleitear indenização, em nome próprio, pressupõe a demonstração efetiva da união estável, a partir de um conjunto de elementos objetivos que evidenciem convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– VÁRIAS INTERNAÇÕES COM POSTERIOR FALECIMENTO DA VÍTIMA – REEXAME NECESSÁRIO -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO – ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOR A AÇÃO INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ARTIGO 267, VI DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA. Está sujeita ao reexame necessário a sentença, cuja condenação, supere o valor equivalente a 60
salários-mínimos
à época de sua prolação.
Não comprovada pela autora à alegada condição de companheira do falecido, em união estável, acarreta
na
ilegitimidade ativa para propor ação de indenização por ato ilícito. A união estável não se prova por declaração unilateral da pessoa interessada, mesmo pública ou
particular
.
”
(TJ-MT - APL: 00057338220058110003 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/03/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA DO SINISTRO NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO JUÍZO COMPETENTE EM FACE DOS HERDEIROS DO FALECIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 2.º, DO ARTIGO 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em ação indenizatória por acidente de trânsito com vítima fatal, é de se manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da suposta convivente do de cujus, quando a respectiva união estável não estiver demonstrada nos autos e depender de ampla dilação probatória, a ser discutida em ação própria, no Juízo competente, com a citação de todos os interessados
.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08036193720208120019 Ponta Porã, Relator.:
Des.
Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2025)

No caso em tela, a existência da união estável alegada pela autora demanda ampla dilação probatória, com a participação de todos os interessados, especialmente os herdeiros do falecido.

Trata-se de questão que deve ser dirimida em ação própria, no juízo competente, não podendo ser decidida incidentalmente no bojo da ação indenizatória, quando há controvérsia substancial sobre sua existência.

O reconhecimento da união estável constitui questão prejudicial ao exame do mérito da ação indenizatória, uma vez que a legitimidade ativa da autora depende da comprovação de sua condição de companheira do falecido. Ausente tal comprovação, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, cumpre destacar que, tratando-se de questão preliminar relacionada à legitimidade
ad causam
, o juiz pode decidir com base nos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória específica.

Logo, a
produção de prova
testemunhal para comprovar a existência de união estável deve ocorrer em ação própria, com a participação de todos os interessados, e não incidentalmente no bojo da ação indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

E
m razão da sucumbência
recursal
, majoro os honorários
advocatícios
devidos pela parte
autora para

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, conforme disposto no
art
. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026